Tribunal: TJES
Processo: 5003881-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003881-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA
AGRAVADO: ANTONIO GONCALVES EMENES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÚNICO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1
. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).
2
. A parte autora logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômico-financeira, ônus que lhe incumbia, haja vista que o espólio é composto por um único bem a inventariar, qual seja, um imóvel com valor venal de R$ 22.667,70 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), patrimônio este que demonstra a miserabilidade jurídica da parte autora e que é compatível com a concessão das benesses da justiça gratuita.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003881-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE CÉLIA COSTA

AGRAVADO
:
ANTÔNIO GONÇALVES EMENES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão singular, cuja cópia está encartada no id 4763486, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ES) que, nos autos da
Ação de
Reintegração de Posse
– Processo n.º 5000512-79.2022.8.08.0016, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo Espólio Agravante.

Nas razões recursais (id 4763065) o Agravante pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
o Espólio se concentra em um único bem, e
mesmo que fosse permitido a alienação deste para cobrir as despesas, o Agravante não conseguiria aliená-lo num curto prazo, por ser este imóvel humilde, sendo avaliado em seu IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício. Nesse sentido:

[...] 2.
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa
(art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Portanto, a despeito do que dispõe o art. 99, §3º do CPC/2015, a presunção de veracidade da mera alegação de hipossuficiência deduzida pela parte não pode ser tida por absoluta, ainda que se trate de pessoa natural, fazendo-se obrigatória a comprovação de sua real necessidade.

Assim, em que pese o entendimento esposado pelo Magistrado, sabe-se que a gratuidade de justiça se trata de um direito personalíssimo e intransferível, de modo que, tendo a ação sido proposta pelo espólio de Célia Costa, deve-se analisar a situação financeira dessa universalidade de bens e não a condição pessoal do inventariante, a qual sequer figura como parte autora, mas tão somente como representante legal dos requerentes, em nome de quem se deduz as pretensões iniciais.

Na hipótese em julgamento, constato que a parte autora logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômico-financeira, ônus que lhe incumbia, haja vista que o espólio é composto por um único bem a inventariar, qual seja, um imóvel com valor venal de R$ 22.667,70 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), patrimônio este que demonstra a miserabilidade jurídica da parte autora e que é compatível com a concessão das benesses da justiça gratuita.

Ademais, é imprescindível salientar que não é de se esperar que a parte agravante liquide imediatamente seu patrimônio para arcar com as custas processuais e, muito menos, que os bens e renda da inventariante sejam levados em conta para a concessão da gratuidade de justiça, vez que se trata apenas de uma representante legal.

Sendo assim, tratando-se de parte hipossuficiente e para não impedir o acesso desta à Justiça, há que lhe ser concedido o benefício da gratuidade.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.